Tribunal: TJBA
Processo: 0533946-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533946-29.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA APELADO: ELAINE MOTTA DE OLIVEIRA Advogado(s):MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, decorrente de contratos de financiamento firmados mediante falsificação de assinatura. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira foram acolhidos apenas para adequação da taxa de juros, conforme a Lei nº 14.905/2024, que incluiu o §1º ao art. 406 do Código Civil. 4. Interposição de recurso de apelação por BANCO DO BRASIL S/A, alegando ausência de responsabilidade civil e pleiteando a redução do quantum indenizatório, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço e de que a dívida teria origem em contrato de cartão de crédito regularmente firmado. 5. Ausência de contrarrazões pela parte Apelada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há três questões em discussão: (a) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (b) saber se subsiste responsabilidade civil da instituição financeira pela inscrição indevida, diante da alegação de regularidade do débito; e (c) saber se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A preliminar de atribuição de efeito suspensivo foi rejeitada, por ausência de título executivo judicial definitivo, conforme o art. 502 do CPC, inexistindo risco de dano decorrente da execução provisória. 8. O juízo de origem afastou a natureza consumerista da relação jurídica, reconhecendo a incidência das normas de direito civil, decisão que transitou em julgado quanto ao ponto, operando-se a preclusão. 9. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu pela falsidade das assinaturas lançadas nos contratos que originaram os débitos, inexistindo impugnação quanto ao laudo técnico, o que afasta qualquer presunção de legitimidade dos instrumentos contratuais. 10. A conduta do Banco do Brasil, ao proceder à inscrição do nome da autora com base em contratos fraudulentos, configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando o dever de indenizar conforme o art. 927 do mesmo diploma. 11. A indenização por dano moral fixada em R$ 30.000,00 mostra-se adequada e proporcional, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte. 12. O recurso não observa o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC), uma vez que não impugna de modo específico os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos sobre inexistência de culpa. 13. Jurisprudência em sentido análogo: TJ-BA, Apelação n. 0000154-03.2014.8.05.0102, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, julgado em 26/02/2018, publicado em 14/10/2020) IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de procedência. Tese de julgamento: “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, com fundamento em contratos fraudulentos comprovados por perícia grafotécnica, configura ato ilícito ensejador de dano moral, devendo ser mantido o valor indenizatório fixado quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187 e 927 Código de Processo Civil, arts. 502, 1.010, II e III, e 1.026, §2º Resolução CMN nº 5.171/2024. Jurisprudência relevante citada: – TJ-BA, Apelação n. 0000154-03.2014.8.05.0102, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 26/02/2018, publ. 14/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0533946-29.2016.8.05.0001 em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelada ELAINE MOTTA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora